Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido.